Tribunal: TJDFT
Processo: 0704033-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0704033-88.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: HAYANNE STEPHANY SCHNEIDER PACIENTE: ERICKSSON GEORGE DE OLIVEIRA ARRUDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por HAYANNE STEPHANY SCHNEIDER, advogada constituída, com OAB/DF no 57.322, em favor de ERICKSSON GEORGE DE OLIVEIRA ARRUDA, preso desde 18/8/2020, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 288, caput, artigo 171, caput (por duas vezes) e artigo 171, §4o, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 14/16). Alega a impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa sem que a Defesa tenha contribuído para o atraso, visto que a segregação perdura por mais de 160 (cento e sessenta) dias, em violação a Instrução no 1 deste Tribunal de Justiça. Pontua que “na decisão de id n° 80725833 nos autos principais, foi estipulado pela autoridade coatora o prazo de 15 dias para cumprimento da diligência de quebra de sigilo, decisão datada de 08 de janeiro de 2021 (...) Contudo, já superado o prazo estipulado, até à presente data nada foi carreado e desta forma a instrução processual não foi finalizada, exclusivamente por requerimento e pedido da acusação pela aludida diligência”. Acrescenta que a demora afronta os princípios da presunção de inocência e razoável duração do processo. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas, tais como a monitoração eletrônica. A liminar foi indeferida (fls. 510/512). Em informações, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF informa que o paciente está sendo processado pela suposta prática dos delitos descrito no artigo 288, caput; artigo 171, caput (por duas vezes); e artigo 171, § 4o, todos do Código Penal (Autos no 0706520-50.2020.8.07.0005). Narra que “Foram realizadas teleaudiências de instrução e julgamento, em 03/11/2020 e 20/11/2020. A instrução foi encerrada em 20/11/2020. Na oportunidade, o Ministério Público requereu, em diligências, a análise do pedido de quebra de sigilo dos aparelhos telefônicos apreendidos e posterior juntada do relatório aos autos. A medida de quebra de sigilo telefônico foi deferida em 08/01/2021, nos autos no 0706821- 94.2020.8.07.0005. O relatório foi juntado (ID 83124659) e as partes foram intimadas para ciência e manifestação (...) Na presente data, os autos principais estão aguardando a manifestação do Ministério Público e das Defesas em relação ao relatório da quebra de sigilo juntado” (fls. 529/530). A 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação do d. Procurador de Justiça, Leonardo Roscoe Bessa, oficia pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 535/538). Em memoriais, a impetrante acrescenta que “Passados mais de 200 dias de sua prisão sem que à defesa tenha dado causa, o Paciente permanece preso, sendo necessário ainda reinquirir testemunha sem qualquer previsão de marcação de tal ato, em desrespeito a INSTRUÇÃO 1 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011 do TJDFT, que prevê o encerramento da instrução (inclui diligências finais) até 148 dias, ou seja, está evidenciado o excesso de prazo”. (fls. 544/549). Na data de 7/4/2021, em complementação aos memoriais, a impetrante ainda comunica que “em 30/03/2021, a autoridade coatora se manifestou pela revogação da prisão do Paciente, condicionando a expedição do alvará ao pagamento de R$ 5.000 (cinco mil reais) de fiança”. Pontua também que o paciente é hipossuficiente e não possui condições de arcar com os valores arbitrados. Assim, requer a dispensa do pagamento da fiança ou a sua substituição por outra medida cautelar diversa da prisão (fls. 630/632). É o relatório. Decido. Embora a impetrante combata a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, nota-se que sobreveio aos autos decisão que concedeu liberdade provisória a ele mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: “1 – Comparecimento mensal em Juízo, todo dia 27 a 30 do mês respectivo, a começar por abril de 2021, para tomar ciência dos atos processuais, em especial da sentença, por declaração juntada pela Defesa, assinada pelo beneficiário, com atualização de endereço e contato telefônico e de WhatsApp, para intimações; 2 - Pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” (fls. 633/634). Sendo assim, é certo que eventual custódia do paciente opera-se em virtude de outro título, o que faz perder o interesse processual no julgamento da presente impetração por perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2021 15:34:00. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora